Tribunal: TJMT
Processo: 1021426-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021426-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 062.391.818-89 (AGRAVADO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. VALOR PROPORCIONAL E COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário de consumidora idosa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, no bojo de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, ante indícios de vício na contratação de cartão de crédito consignado em detrimento de consumidor hipervulnerável; e (ii) saber se o valor da multa cominatória imposta é razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

III. Razões de decidir

3. A existência de indícios de contratação irregular e a hipervulnerabilidade da consumidora idosa justificam a manutenção da tutela de urgência concedida, ante o risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos em benefício de natureza alimentar. 4. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional à finalidade de coação da medida, considerando a natureza da obrigação, a urgência do cumprimento e a capacidade econômico-financeira da instituição agravante. 5. A jurisprudência reconhece a validade das astreintes como mecanismo legítimo de efetividade das decisões judiciais, sendo possível sua revisão futura caso se configure excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando há fundadas dúvidas quanto à regularidade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa idosa. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admissível a fixação de valor diário compatível com a obrigação e a capacidade econômica do obrigado, sem configurar enriquecimento ilícito da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXII; 230; CPC, arts. 300, 497, 537; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AI 1026392-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de

Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável c/c tutela de urgência c/c repetição do indébito e danos morais nº 1001205-60.2025.8.11.0011, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA APARECIDA DE SOUZA,
determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em suas razões recursais, o agravante que a parte agravada aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado junto ao agravante que "consiste em uma operação financeira onde o valor mínimo da fatura de cartão de crédito é descontado mensalmente da folha de pagamento do beneficiário", sendo facultativo ao beneficiário o pagamento integral ou parcial da fatura, independentemente do desconto em folha.

Argumenta que a agravada tomou ciência de todas as cláusulas no momento da contratação, não podendo alegar que nunca contratou cartão de crédito. Informa que a contratação ocorreu em 2018, e que todos os meses os descontos dos valores mínimos de cada fatura ocorreram no contracheque da agravada, mas somente em 2025 a mesma ingressou com ação de não reconhecimento do contrato.

Quanto à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, o agravante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois não há nos autos qualquer indício de fraude que afaste o requisito da verossimilhança, especialmente considerando que os descontos ocorrem desde 2018 e somente em 2025 a agravada insurgiu-se contra eles.

No que tange à multa cominatória fixada, o agravante alega sua excessividade, argumentando que não há elementos nos autos que permitam verificar alguma recalcitrância do banco ao atendimento da liminar, a justificar o estabelecimento das astreintes. Sustenta que a multa cominatória tem como objetivo coagir o agravante ao cumprimento da obrigação de fazer, mas deve respeitar o princípio da razoabilidade.

Alega ainda impossibilidade de cumprimento da liminar diante do descumprimento do art. 330, §2º do Código de Processo Civil, e afirma que não se nega a dar cumprimento à ordem, porém, pelo referido órgão ao qual a agravada está vinculada não possuir meios de comunicação eletrônicos, o agravante está tentando tomar as providências via requerimento "Ofício", mas existe risco de demora de atendimento por parte do órgão.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja afastada a imposição da multa até o deslinde final da lide. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da decisão agravada, requer a redução do valor arbitrado.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 299551387.

Em contraminuta (Id. 304724366)
MARIA APARECIDA DE SOUZA
impugnando o termo de adesão juntado pelo banco agravante, documento este que não foi colacionado de forma integral aos autos, que aparenta ter sua assinatura recortada e colada digitalmente. Sustenta que não houve qualquer demonstração de que a agravada tenha sido informada clara e suficientemente sobre estar aderindo a um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não a um empréstimo consignado tradicional, caracterizando violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. Argumenta ainda que, mesmo que se considere existente o contrato, não houve entrega do cartão físico, tampouco emissão de faturas regulares que pudessem esclarecer a autora sobre a natureza da dívida, violando o artigo 31 do CDC.

Quanto à gravação juntada pelo agravante, a agravada afirma que é insuficiente para demonstrar a validade da contratação, pois apenas confirma seus dados pessoais e indica uma conta para recebimento de valores, havendo menção genérica de que se trata de um cartão de crédito com limite de R$ 281,00, mas sem qualquer explicação sobre o funcionamento da fatura, forma de amortização da dívida, cobrança mensal ou parcelamento.

Por fim, requer que seja indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo banco agravante, mantendo-se a tutela de urgência concedida em primeiro grau, e, ao final, que seja negado provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de

agravo de instrumento

interposto
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de

Mirassol D'Oeste/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de margem consignável c/c tutela de urgência c/c repetição do indébito e danos morais nº 1001205-60.2025.8.11.0011, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por
MARIA APARECIDA DE SOUZA,
determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e da razoabilidade da multa cominatória fixada.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a agravada, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria previdenciária, alega não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado tradicional, sustentando que foi induzida a erro no momento da contratação.

O agravante, por sua vez, defende a regularidade da contratação, apresentando termo de adesão e gravação telefônica que, segundo alega, comprovam a ciência da agravada quanto à natureza do produto contratado.

Analisando os elementos constantes dos autos, observo que, embora o agravante tenha apresentado documentação que indica a existência de relação contratual entre as partes, há fundadas dúvidas quanto à regularidade da contratação, especialmente no que se refere à adequada informação prestada à consumidora idosa sobre a natureza e características do produto contratado.

O perigo de dano mostra-se evidente, decorrente da própria natureza do ato impugnado. A manutenção indevida do nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito gera prejuízos imediatos à sua reputação comercial, obstaculizando o acesso a crédito e serviços essenciais, com potencial comprometimento de sua dignidade financeira.

O termo de adesão apresentado pelo agravante foi impugnado pela agravada, que questiona sua autenticidade, apontando indícios de manipulação digital da assinatura. Além disso, a gravação telefônica juntada não demonstra, de forma inequívoca, que a agravada tenha sido devidamente informada sobre as características essenciais do cartão de crédito consignado, notadamente quanto à forma de amortização da dívida e aos encargos incidentes.

Nesse contexto, considerando a hipervulnerabilidade da agravada, pessoa idosa e consumidora, bem como a natureza alimentar do benefício previdenciário objeto dos descontos, entendo que a decisão agravada acertadamente reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que, em casos como o presente, é prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente quando há indícios de vício na contratação e considerando a natureza alimentar dos valores descontados. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.” (N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. Astreintes. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência por evento descumprido. Recurso parcialmente provido.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da alegação da parte autora de inexistência do contrato e do impacto financeiro negativo causado por tais descontos. A questão adicional refere-se ao valor e à periodicidade das astreintes. III. Razões de decidir 3. Foi demonstrado o perigo de dano à parte agravada, justificado pela natureza alimentar dos valores.4. A multa cominatória deve ser razoável e proporcional, aplicando-se por evento descumprido, em vez de diária, visando à efetividade da medida sem caracterizar enriquecimento sem causa.I V. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para modificar a periodicidade das astreintes, que incidirão por evento de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida. Tese de julgamento: "A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicada por evento de descumprimento, quando a obrigação de fazer se renova periodicamente." (N.U 1017850-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 500,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO E LIMITADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO FUTURO – VALORES DE MULTA QUE PODERÃO SER REVISTOS APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENO ILÍCITO DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DO RETORNO DOS DESCONTOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA DO AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A imposição de multa cominatória, astreintes, em montante suficiente e compatível, constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo. Inteligência dos arts. 139, IV; 497, caput; 500; 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, ambos do Código de Processo Civil. A revisão de eventual valor de astreintes, aplicado por descumprimento de decisão judicial, não está sujeito à preclusão, pois pode ser efetivada a qualquer tempo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.Não há que falar em enriquecimento ilícito do agravado, pois, em caso de vitória do agravante, os descontos podem ser retomados, e as astreintes visam garantir a efetividade das decisões judiciais, não sendo um fim em si mesmas.(N.U 1012713-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Quanto à multa cominatória fixada, não vislumbro a alegada excessividade. O valor estabelecido (R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a natureza da obrigação imposta.

É cediço que as instituições financeiras, especialmente aquelas de grande porte como o banco agravante, dispõem de estrutura tecnológica e operacional avançada, com sistemas informatizados que permitem a gestão eficiente de dados e o processamento célere de informações. A alegação de que o prazo seria incompatível com a realidade operacional da instituição não encontra amparo na dinâmica atual do mercado financeiro, caracterizado pela agilidade e automação de procedimentos. Foi concedido prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-lhes força coercitiva para estimular o pronto cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade precípua não é a punição do obrigado ou o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir que a tutela jurisdicional alcance resultado prático equivalente ao adimplemento espontâneo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

No caso em apreço, o valor arbitrado pelo magistrado de origem mostra-se condizente com a natureza da obrigação (exclusão de apontamento nos cadastros de inadimplentes), com a capacidade econômica do obrigado (instituição financeira de grande porte) e com a urgência da providência determinada (reparação imediata de lesão a direito da personalidade).

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da
capacidade financeira da casa bancária.

Ademais, cumpre ressaltar que a multa cominatória só incidirá em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, inexistindo penalização da parte que cumpre tempestivamente a determinação.

No que tange à alegada impossibilidade de cumprimento imediato da decisão em razão das burocracias do órgão previdenciário, tal circunstância não constitui óbice intransponível, tampouco justifica a suspensão da eficácia da decisão agravada. Cabe ao agravante diligenciar junto ao órgão competente, inclusive utilizando-se de ofícios e outras medidas administrativas para viabilizar o cumprimento da tutela deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025